Tribunal: TJDFT
Processo: 0715768-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715768-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com FUNDAÇÃO DOS ECONMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, consistente em rejeitar, em parte, a impugnação ofertada. Primeiramente, aponta a nulidade em sua citação na fase de conhecimento da ação monitória, alegando que não foram esgotados todos os meios para sua localização, em especial por ser empregado público da Caixa Econômica Federal, sendo conhecido o seu local de trabalho, ao passo em que seu endereço residencial poderia ter sido requerido ao empregador. Destaca que a providência só veio a ser adotada já na fase de cumprimento de sentença, tanto pela Curadoria de Ausentes como pelos patronos que estão representando a agravada na atual fase do processo, o que evidentemente dá causa à nulidade do ato citatório por meio de edital, conforme preceitua o art. 256 e art. 280 do CPC. Em segundo lugar, sustenta que o tema não é passível de preclusão, tal como considerou o juízo, pois, de acordo com o art. 278 do CPC, a matéria foi arguida na primeira oportunidade que teve de falar nos autos. Assevera que os documentos mencionados na decisão agravada nada comprovam em relação ao fato, não possuindo o documento de ID 19671706 qualquer referência ao número do processo ao qual está vinculado, assim como não há qualquer comprovação de ciência por parte do agravante. Na mesma toada, alega que o próprio número de ID do mandado não existe nos autos (ao menos não fora localizado por seu patrono), razão porque defende que tais documentos não podem ser úteis ao suprimento do ato citatório. Invoca o art. 278, parágrafo único, do CPC, reforçando a tese de que a nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, não gerando preclusão. Acaso superada a nulidade, discorre sobre a grave situação financeira que vivencia, enfatizando a impenhorabilidade da verba PLR e narrando que está sendo demandado na justiça do trabalho pela pessoa que laborava em sua casa, auxiliando nos serviços domésticos, sendo executado pelo descumprimento de acordo judicial, no qual esperava ser ajudado por sua ex-esposa, o que não ocorreu. Aduz que, ao longo dessa via crucis, acreditava que todo e qualquer bloqueio em seu patrimônio era originado da justiça do trabalho, não percebendo que havia outra em curso, o que o levou a uma situação bastante delicada, restando comprometida a sua despesa básica com moradia, alimentação e pagamento de contas diversas, destacando que ainda paga pensão alimentícia a seu filho. Acrescenta que, a agravar ainda mais o contexto, enfrentou problemas de saúde, submetendo-se a procedimento cirúrgico, vindo-se obrigado a contrair novos empréstimos financeiros para suportar os valores dispendidos em sua recuperação. Explica que o valor do empréstimo perfaz o valor líquido de R$ 19.839,42 (dezenove mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), servindo para cobrir o custo do procedimento – R$ 9.949,56 (nove mil novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) e compra dos medicamentos necessários, sendo o valor remanescente necessário para fins de adimplemento das dívidas e despesas ordinárias que possui. Argumenta, assim, sobre a impossibilidade de se penhorar referidos valores ante a razoabilidade, proporcionalidade e ponderação a que se deve buscar, a fim de se garantir a tutela dos direitos fundamentais, dando concretude à dignidade da pessoa humana. Nesse passo, entende que a penhora do PLR se revela absolutamente inconstitucional pela afronta que representa à sua dignidade como pessoa, embasando-se na doutrina para defender sua tese, bem como no art. 833, IV, do CPC. Discorre, outrossim, sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária, pois todos tem natureza alimentar, pois provenientes de verba salarial ou valores extremamente necessários à sua subsistência, referindo-se mais uma vez aos empréstimos consignados contraídos para fazer jus às despesas com o procedimento cirúrgico e poder honrar minimamente seus compromissos. Colaciona jurisprudência a respeito do tema, requerendo a liberação dos valores. De outro giro, assevera que, diante do acolhimento parcial de sua impugnação, impõe-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme disciplina o art 85, § 1o, do CPC. Ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso e, no mérito, o seu provimento para declarar a nulidade do ato citatório da fase de conhecimento e, por conseguinte, todos os atos posteriores, determinando a liberação dos valores penhorados a título de PLR ou a devolução pela agravada, devidamente acrescido de juros e correção monetária; que seja determinada a liberação dos valores remanescentes bloqueados em sua conta bancária, a contemplar a quantia integral de R$ 7.472,89 (sete mil quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos). Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da invalidade das penhoras realizadas em desfavor de patrimônio do agravante, tanto da PLR quanto da integralidade dos valores bloqueados em conta bancária, ante a demonstração da serventia de tais valores para fins exclusivos de manutenção da dignidade e subsistência do agravante, nos termos do art. 1o, III, e art. 5o, LV, da Constituição Federal. Ainda de forma subsidiária, requer o reconhecimento da invalidade da penhora recaída sobre a verba PLR, por tratar-se de verba percebida por liberalidade de terceiro e utilizada para fins de sustento do devedor e de sua família, como reconhecimento da invalidade total da penhora recaída sobre os valores depositados em conta bancária do agravante, dado que proveniente de verba de natureza exclusivamente alimentar, seja por se tratar de fruto de percebimento de salário, seja proveniente de empréstimo consignado cujos valores são utilizados para a sua manutenção digna e também de sua família. E a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a ser arbitrado em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, atentando-se pelo grau de zelo do profissional, bem como a natureza e a importância da causa para o executado/agravante. Recurso isento de preparo, em virtude da gratuidade da justiça deferida na decisão agravada (ID 60011314 dos autos de origem) É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passo ao exame das questões deduzidas pelo agravante. 1. Nulidade da citação na ação monitória que deu origem ao cumprimento de sentença O agravante defende, primeiramente, a nulidade de sua citação na ação monitória, o que, em seu entender, macula todo o processo, atingindo, por conseguinte, o cumprimento de sentença. A decisão agravada bem apreciou a questão ao asseverar que a matéria deveria ter sido deduzida na primeira oportunidade em que o devedor ingressou nos autos do cumprimento de sentença, o qual se iniciou em 27/6/2017, vindo a ser intimado em 11/7/2018, conforme mandado de ID 19671706. Posteriormente, em 25/8/2018, ocorreu nova intimação por oficial de justiça para regularização da representação processual do ora agravante, constando do mandado certidão de seguinte teor (ID 21639746): "Certifico que em cumprimento ao mandado anexo, dirigi-me à SGAN 912, módulo D, bloco G, apartamento 122, Condomínio Park Ville, Asa Norte, Brasília-DF, no dia 25 de agosto de 2018, às 8h, e lá, intimei LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA CPF 820.697.431-87, dando ciência do inteiro teor do mandado, lendo e entregando-lhe a contrafé, que não exarou nota de ciente. No referido dou fé. " Frise-se que o agravante constrói sua tese, amparando-se na falha do procedimento intimatório da fase de conhecimento, mas a dificuldade em ser encontrado na fase de cumprimento de sentença espelha bem as tentativas feitas. A título de ilustração, destaco que no mesmo endereço onde foi localizado pelo meirinho, tentou-se a intimação via AR, o qual retornou 3 (três) vezes por não ter sido encontrado (ID 20703562). Não caberia ao juiz arguir a nulidade de ofício se no curso da instrução do processo, na fase de conhecimento, foram praticadas diversas tentativas de localização da parte ré, sem êxito, culminando na nomeação da Curadoria de Ausentes para patrocinar seus interesses. Desse modo, a decisão agravada, ao embasar-se na disciplina do art. 278 do CPC trilhou de forma acertada, conforme trecho que destaco (ID 60011314): "(...) A impugnação fundamenta-se na nulidade de citação (art. 525, §1o, I, do CPC) e na impenhorabilidade dos valores constritos. O executado pretende anular o feito sob a alegação de que sua citação no processo de conhecimento, que ocorreu por edital, é nula, em virtude do não esgotamento dos meios para sua localização. Todavia, seu argumento não merece prosperar. Após o feito tramitar sem a presença do réu, que estava em lugar incerto e não sabido, iniciou-se o cumprimento de sentença e diversas outras tentativas no escopo de encontrá-lo. Durante uma das diligências de intimação de penhora, foi possível localizar o requerido, conforme se observa da certidão do oficial de justiça de 11.07.2018 (ID 19671706). Após, o executado foi novamente intimado para regularizar sua representação processual, em 25.08.2018 (ID 22008697). Todavia, quedou-se inerte e o feito correu, a partir dali, a sua revelia. Surpreende o fato de que agora, após um ano e meio de sua localização, o executado pretenda alegar a nulidade da citação editalícia. Dispõe o art. 278 do Código de Processo Civil que a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. (...)” No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. CITAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 245 DO CPC/1973 (ART. 278 DO CPC/2015). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, porém em sentido diverso ao pretendido pela parte. 3.Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 211/STJ. 4. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 5. Na espécie, o Tribunal local considerou que a parte teve ciência inequívoca da decisão agravada, porque proferida anteriormente à sua citação e por se cuidar de autos eletrônicos. 6. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1656403/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE NÃO APONTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PUBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que ocorre a preclusão caso a parte prejudicada não venha arguir, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, a nulidade relativa decorrente da inobservância de publicação exclusiva. III. Segundo recente orientação firmada pela Corte Especial, mesmo matérias de ordem pública não podem ser analisadas no âmbito do recurso especial, se não estiverem prequestionadas pela Corte de origem. IV. A agravante saiu vencedora na lide, ainda que de forma parcial, o que afasta a alegação de eventual prejuízo pela ausência de intimação pessoal. V. Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII. Agravo Interno improvido. (AgInt na PET no AREsp 1550485/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) – grifo nosso Desse modo, não há como afastar a preclusão reconhecida pela decisão agravada. Igualmente, mostra-se infundada a suspeita quanto à certidão de intimação constante do ID 19671706, por não conter a informação a que processo o mandado se refere e nem por ter sido localizado pelo patrono o documento nos autos, pois há uma cadência de atos processuais que lhe confere veracidade e, ademais, foi cumprido por oficial de justiça, a quem a lei confere fé pública. Verifica-se dos autos que o mesmo mandado a que se refere a certidão supra é mencionado na certidão de ID 17484231, pelo qual o oficial de justiça declara a não realização do ato em virtude de no endereço indicado residir os pais do executado (SHCES Q. 1.303, Bloco D, apt. 101, Cruzeiro Novo). 2. Precariedade da Situação Financeira do Agravante 2.1. Penhora de verbas fruto de PLR O agravante alega a impenhorabilidade da verba fruto de participação dos lucros (PLR), informando que, ao contrário do que fora dito pelo magistrado, referido crédito foi alcançado pela penhora determinada pelo Ofício n. 97/4aVC, de 6 de março de 2018, conforme esclarecimento prestado por e-mail pela Caixa Econômica Federal, seu órgão pagador (ID 62856116). No tocante à penhora da referida verba, a decisão agravada menciona que a diligência restou frustrada, devido à comunicação tardia do juízo, a qual chegou ao órgão pagador em 15/4/2019, dias após o crédito, que fora feito em 29/3/2019 (ID 34896506). Ainda que o magistrado possa ter se equivocado, devido à forte evidência trazida pelo agravante, a falha não socorre em seu favor, tendo em vista o entendimento pacífico nesta corte quanto à possibilidade de penhora dos valores recebidos a título de PLR, devido à sua natureza não salarial. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DECORRENTES DE VÍNCULO DE EMPREGO. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O texto Constitucional, art. 7o, inciso XI, prevê que a participação nos lucros, ou resultados, apesar de ser um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, não se vincula à remuneração. 2. Não há probabilidade do direito quando a verba originada de participação nos lucros e resultados da atividade empresarial não tem caráter salarial, de modo que não se submete às hipóteses de impenhorabilidade contidas no art. 833 do CPC. 3. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. (Acórdão 1109851, 07159123420178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 25/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. TRABALHADOR ASSALARIADO. EMPREGADO PÚBLICO. PENHORA. VERBA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VEDAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. RESSALVA LEGAL. EXCEÇÃO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. INEXISTÊNCIA. SALÁRIO. DESVINCULAÇÃO. PENHORABILIDADE. VERBAS EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO. NATUREZA. MOTIVO DO BLOQUEIO. INFORMAÇÕES. DIREITO DO CREDOR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dogma da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial está impregnado na tradição jurídica brasileira, o que as torna, em regra, impassíveis de constrição ainda que observada a denominada margem consignável, porque reputadas pelo legislador impenhoráveis, não sendo legítimo ao exegeta desprezá-la de forma a relativizar a proteção dispensada, salvo quanto às únicas exceções admitidas pela lei, a saber, para viabilizar a satisfação da obrigação de natureza alimentícia e o que exceder a 50 salários mínimos auferido mensalmente à guisa de salário (CPC, art. 833, §2o). 2. A relativização da salvaguarda conferida às verbas de natureza salarial à margem das exceções pontuadas pelo legislador não se afigura juridicamente viável diante da textualidade do regramento legal que as guarnece com o véu da impenhorabilidade absoluta, encerrando a desconsideração da veemência utilizada pelo legislador processual, sempre econômico na redação, para frisar a intangibilidade que lhes é assegurada, a criação de ressalva à garantia, passando o exegeta a atuar como legislador positivo. 3. Os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, derivando e destinando-se a remunerar o labor do profissional do direito, revertendo-se, pois, ao fomento de suas despesas cotidianas, qualificam-se como obrigação de natureza alimentar, inserindo-se, diante da natureza jurídica que encerram, na ressalva expressamente contemplada pelo § 2o do artigo 833 do novel estatuto processual, tornando legítima a penhora do auferido pelo obrigado à guisa de remuneração, observado o equivalente ao convencionado como "margem consignável", como forma de realização da verba honorária. 4. A restituição do imposto de renda que incidira além dos limites normativos sobre os vencimentos auferidos pelo contribuinte, derivando de decote das verbas remuneratórias que aufere, preserva a natureza salarial, portanto alimentar, que ostentava ao ser vertida ao fisco e ser revertida ao seu patrimônio, tornando-se impenhorável, diante da preservação dessa natureza, somente se afigurando passível de penhora para assegurar crédito de equivalente natureza alimentar. 5. A verba oriunda de participação nos lucros e resultados eventualmente distribuídos ao empregado na forma legalmente estabelecida não ostenta natureza remuneratória, pois, conquanto derivada do vínculo e encerrando direito constituiconalmente consagrado, não adere à remuneração, sendo, pois, passível de penhora, legitimando que seja constrita e obtida informação do empregador acerca da sua eventual destinação ao obreiro que está sendo executado (CF, art. 7o, XI; Lei no 10.101/00, arts. 1o, 2o e 3o). 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1198686, 07084739820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Bem é de se ver que, embora o magistrado tenha se equivocado, pois houve determinação anterior, em 6/3/2018 (ID 14231572), a verba proveniente de PLR pode ser objeto de constrição. 2.2. Impenhorabilidade de valores tomados a título de empréstimos O agravante sustenta, ainda, a impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta corrente que tem origem em empréstimos consignados que firmou com instituições financeiras, devido às dificuldades financeiras enfrentadas em processo de execução na justiça do trabalho e problemas de saúde. Notadamente, a documentação colacionada pelo agravante na peça recursal demonstra a ocorrência de eventos na área de saúde que o levaram a procedimento cirúrgico, assim como há demonstração inequívoca quanto à execução sofrida perante a justiça trabalhista. Contudo, nenhuma das hipóteses afasta a possibilidade de penhora de valores creditados em sua conta corrente a título de empréstimo consignado. Nessa linha, é o posicionamento deste tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO E MANTÉM PENHORA REALIZADA NA CONTA DO DEVEDOR. VALORES BLOQUEADOS SE REFEREM A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. FALTA DE PROVAS DE QUE A PENHORA RESULTOU EM SALDO NEGATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial, em que o juiz determinou o levantamento apenas da restrição do valor comprovadamente de salário e manteve penhora realizada em parte do valor constante em conta bancária do executado, por entender que inexiste previsão legal que confira natureza salarial a empréstimos consignados. 1.1. Em seu agravo, o recorrente pede que seja julgada insubsistente e indeferida a penhora dos autos principais, que recaiu sobre numerário impenhorável de verba de caráter estritamente salarial, de empréstimo consignado e de saldo negativo em conta salarial do agravante. 2. Os empréstimos consignados não estão relacionados no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, que prevê quais são as verbas impenhoráveis. 2.1. Precedentes deste Tribunal: "A proteção conferida às verbas de natureza salarial não pode ser estendida aos empréstimos consignados disponibilizados pela instituição financeira ao correntista, por absoluta falta de previsão legal." (07005606520198070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, PJe: 7/6/2019)." 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702 - DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 4. Não consta nos autos comprovação de que os valores bloqueados sejam verbas salariais. Ademais, não há no extrato do executado qualquer informação que possa denotar que o bloqueio culminou com o saldo negativo da conta. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1238057, 07259755020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. CONTA SALÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NATUREZA NÃO SALARIAL. PENHORA PERMITIDA. 1. Hipótese de impugnação à penhora Bacenjud de valores oriundos de empréstimo consignado, depositados em conta salário do devedor. 2. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3. Na presente hipótese, verifica-se que o valor bloqueado refere-se a crédito decorrente de empréstimo consignado em folha de pagamento que não tem natureza salarial ou alimentar, ainda que depositado em conta denominada "salário". 4.1. Nesse caso, deve ser afastada a aludida impenhorabilidade, reconhecendo-se legítimo o bloqueio dos valores que não têm natureza salarial. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1158803, 07181681320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, observa-se que a enfermidade foi um fato pontual em sua vida, não havendo prova de que o tratamento, ocorrido no final de 2019, tenha se prolongado por este ano, assim como os extratos bancários encontram-se todos desatualizados, não sendo capazes de demonstrar a atual situação financeira do agravante. Destarte, somente os valores referentes à renda salarial – R$ 5.175,85 (cinco mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) é que se mostra impenhorável, sendo corretamente liberada pelo juízo. Diante de todo o contexto, infere-se que não é o cumprimento de sentença que está ferindo a dignidade do devedor, sendo a alegada situação de penúria decorrente de atos de sua própria liberalidade. 3. Ausência de Condenação em Honorários Advocatícios. Sustenta o agravante que a decisão agravada deixou de condenar o agravado/credor ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido vitorioso na impugnação ofertada. Defende, assim, que a verba deve ser fixada no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, atentando-se para o grau de zelo do profissional e a natureza e a importância da causa para o executado. Observa-se que o devedor obteve êxito em parcela mínima em sua impugnação, ao ver liberados os valores de R$ 4.088,70 (quatro mil e oitenta e oito reais e setenta centavos) e R$ 1.087,15 (um mil e oitenta e sete reais e quinze centavos), pois reconhecida a natureza salarial. Com efeito, a doutrina e a jurisprudência orientam-se no sentido de que é devida a verba honorária ao patrono da parte executada no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente. No entanto, a verba não incide sobre o valor atualizado da causa, sob pena de enriquecimento sem causa, mas sobre o proveito econômico obtido pelo devedor, que, no caso, corresponde a R$ 5.175,85 (cinco mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), valores de origem salarial que foram liberados da penhora. Nessa perspectiva, vislumbro a possibilidade de provimento do recurso, bem como o risco de lesão de difícil reparação, caso o cumprimento de sentença prossiga sem levar em consideração a pequena parcela de êxito do patrono do agravante. Espelhando esse entendimento, trago julgados deste tribunal, inclusive de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE VERBAS PRESCRITAS COM BASE EM CÁLCULO APRESENTADO PELO PRÓPRIO DEVEDOR. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO SEM CONDENAÇÃO DO DEVEDOR EM HONORÁRIOS. CORREÇÃO DO DECISUM. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em regra, no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, são devidas verbas honorárias ao causídico da parte executada. 2. Todavia, deixa-se de fixar verba honorária se evidenciado que o excesso de execução ocorreu em virtude de ato praticado pelo próprio executado. 3. Caso concreto em que se constata que, em cumprimento à parte da sentença que condenou à devedora (administradora de plano de saúde) na obrigação fazer, esta apresentou planilha, com indicação do valor que devia à segurada/autora em virtude das prestações cobradas a maior, incluindo em seus cálculos, por equívoco, verbas cuja prescrição foi reconhecida no julgado. 4. Em aplicação ao princípio da causalidade, não há se falar em fixação de honorários em favor da executada se o parcial acolhimento da impugnação para excluir dos cálculos as parcelas prescritas decorreu de ato praticado pela própria devedora. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1245624, 07020517320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DEVIDOS. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO. PRECEDENTE DO STJ. RESP 1.134.186/RS. Havendo acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se excesso no valor cobrado, revela-se cabível a fixação de honorários advocatícios, cuja base de cálculo é a diferença entre o valor cobrado e o reconhecido como correto, conforme reconheceu o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1134186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 2. Verificando omissão do acórdão quanto a fixação de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença, os embargos de declaração devem ser acolhidos. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1241350, 07162149220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Desse modo, impõe-se a suspensão da eficácia da decisão agravada somente no tópico atinente à fixação da verba honorária devida na impugnação, devendo o curso do processo prosseguir em relação às demais questões, sobre as quais não há prejudicialidade alguma. Ante o exposto, DEFIRO em parte o efeito suspensivo buscado apenas para suspender a eficácia da decisão agravada no que tange à verba honorária advocatícia devida na impugnação até o julgamento do presente recurso. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 15 de junho de 2020 23:05:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator